Tribunal: TJDFT
Processo: 0702370-71.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702370-71.2021.8.07.0011 RECORRENTE: BAR E RESTAURANTE CARNE DE SOL BANDEIRANTE LTDA - ME RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A., NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇO BANCÁRIO. FALHA. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE TERCEIRO. DÉBITO AUTOMÁTICO. NÃO AUTORIZADO. RECURSOS DO AUTOR E DO BANCO IMPROVIDOS. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA PROVIDO. Sinopse fática: Cuida-se de ação de conhecimento por meio da qual a autora pretende que as rés lhe restituam o valor de R$ 13.880,53, debitados em razão de faturas de energia vinculadas à imóvel de terceira pessoa, com quem não tem relação. 1. Cuidam-se de apelações interpostas pelos requeridos e recurso adesivo aviado pelo autor contra sentença que, nos autos da ação de repetição de indébito, julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar os requeridos solidariamente na obrigação de restituir as quantias debitadas da conta corrente do autor. 1.1. Em seu apelo, o banco réu pede a reforma da sentença alegando inexistir irregularidade, pois a contratação de débito automático teria sido solicitada pela própria parte. 1.2. A concessionária do serviço, em seu apelo, pede a reforma da sentença para seja afastada a sua responsabilidade, alegando não ter praticado qualquer ato ilícito, pois não atua no procedimento de cadastramento de conta em débito automático. 1.3. O autor, por fim, pede a reforma do julgado aduzindo que na restituição dos valores descontados em sua conta corrente “os juros moratórios contam se a partir da data do desembolso”. 2. Cinge-se a controvérsia em apreciar a pretensão de restituição de valores formulada pelo autor concernente a débitos automáticos realizados em sua conta corrente relativo a faturas de energia elétrica vinculadas à imóvel de terceiro que desconhece e sem que tenha autorizado previamente. 3. A respeito do tema, tratando-se de demanda sujeita as regras do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade pelo fornecimento do serviço, independe da demonstração de culpa sendo, portanto, objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. 3.1. Com efeito, demonstrado o liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, ressalta obrigação de reparação cuja responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de caso fortuito ou força maior (CC, 393), inexistência do defeito (CDC, 14, § 3o, I) e culpa exclusiva do ofendido e/ou de terceiros (CDC, 14, § 3o, II). 4. No caso, em que pese a instituição financeira alegar ausência de irregularidade na contratação de débito automático, não logrou apresentar qualquer documento subscrito pelo autor autorizando o débito automático, tampouco comprovou que o fato teria decorrido por informações equivocadas no cadastro do débito, seja por conduta do autor ou da concessionaria de serviço, sobre a qual pretende atribuir a responsabilidade. 4.1. Outrossim, nos termos da Súmula no 479 do STJ, "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." 5. De outro lado, assiste razão à concessionária de energia elétrica, haja vista não ter contribuído, tampouco participado da falha no serviço bancário, comportando reforma parcial a sentença recorrida. 5.1. Ademais, a concessionária logrou demonstrar que não participa do procedimento de cadastramento das faturas de consumo de energia elétrica em débito automático na conta corrente do correntista, cuja solicitação decorre voluntariamente pelo próprio consumidor, ainda que a instituição financeira dispense o comparecimento na agência. 6. Nesse contexto, ausente qualquer ingerência da concessionária de energia elétrica na falha do serviço bancário, deve ser afastada a responsabilidade pelo evento danoso atribuída pela sentença à concessionária apelante, ensejando reforma parcial do julgado, pois a obrigação de restituir valores descontados indevidamente em conta bancária, sem autorização do consumidor, recai sobre a instituição bancária. 7. Por fim, não assiste razão ao autor para que sobre o valor a ser restituído “os juros moratórios contam se a partir da data do desembolso”. 7.1. Isso porque, nos termos do art. 405 do CC, o termo inicial da incidência dos juros de mora é a data da citação, ou seja, quando constituído em mora a parte contrária, conforme registrou a sentença recorrida. 8. Recursos do autor e do banco improvidos. 8.1. Recurso da concessionária de energia elétrica provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, parágrafo único, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a responsabilidade solidária da recorrida Neoenergia na restituição dos valores cobrados e pagos indevidamente; b) artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que, por se tratar de relação extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial em relação às teses descritas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgado do TJRJ para demonstrá-la. Em contrarrazões, a recorrida Neoenergia pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714, e OAB/DF 43.367 (ID 49979327). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o, inciso VI, 7o, parágrafo único, e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes aventados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva formulado pela parte recorrida Neoenergia, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005